Tribunal: TCU
Processo: 013.029/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8143/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, , quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e em determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação ao representante e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 013.029/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maracaçumé - MA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.